Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF contra ato judicial do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em execução de título extrajudicial (contrato de prestação de serviços educacionais), determinou a emenda à inicial para a correção do polo passivo, excluindo a genitora que não figura no título como contratante. Em consulta aos autos do processo de origem, verifica-se que o agravante apresentou emenda à inicial atendendo ao comando judicial (ID n. 82313765), o que é contraditório à pretensão recursal ora deduzida, notadamente porque sequer pediu a concessão de efeito suspensivo ao interpor o agravo de instrumento. Desse modo, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar no prazo de 5 dias sobre o interesse recursal.